Tribunal: STF
Processo: Rcl 66343
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado do Piauí e outro contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região – TRT22 no Dissídio Coletivo 0080985-16.2023.5.22.0000, para garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal – STF na ADI 3.392/DF, ADI 3.423/DF, ADI 3.431/DF, ADI 3.432/DF, ADI 3.520/DF e no RE 1.002.295/RJ – Tema 841 Repercussão Geral. 



    Os sindicatos patronais, ora reclamantes, relatam que: 



    Após a realização de apenas 2 (duas) rodadas de negociação, e ainda em mesa, o Sindicato Suscitante surpreendeu a todos com ajuizamento, em 30.04.2023, de ‘Dissídio Coletivo de Natureza Econômica’, alegando que, diante da negativa do Sindicato Patronal de ‘assinar consensualmente a ação de protesto com a finalidade de ampliar-se o prazo da data base para a continuação das negociações’ não lhe teria restado alternativa senão a de ‘se amparar no judiciário para assegurar os direitos trabalhistas determinados pelas CCT’s desta categoria laboral.’ 



    [...]



    A justificativa para o ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica, a despeito da não anuência dos Reclamantes, foi apresentada à fl. 3 da petição inicial, cujo excerto segue abaixo transcrito: 



    ‘Assim, como não existe prazo razoável para nova rodada de negociação, e tampouco os suscitados sinalizaram para continuar as negociações, haja vista não ter sido marcada uma nova reunião e ter o suscitante somente até 30/04/2022 como data limite de vigência de sua CCT 2022/2023, não restou outra alternativa, senão o ajuizamento da presente ação.’



     O dissídio de natureza econômica foi distribuído sob o nº. 0080985-16.2023.5.22.0000. Em seguida, em 03.08.2023 e, portanto, quase três meses depois do protocolo deste dissídio, o Sindicato dos Trabalhadores ajuizou um dissídio coletivo de greve, tombado sob o nº. 0088230-78.2023.5.22.0000, requerendo a declaração de licitude da greve que começaria 04.08.2023 [..] (documento 1, pp. 4-6).



     Sustentam os reclamantes que: 



    Em sede de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, mais especificamente no julgamento das ADI´s 3392, 3423, 3431, 3432 e 3520, cuja relatoria coube ao Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal Federal confirmou a constitucionalidade da exigência do comum acordo nos dissídios coletivos de natureza econômica, como condição de prosseguimento da ação, tal como previsto no art. 114, §2º3 , da Constituição Federal, cuja redação foi dada pela EC nº. 45/2004. 



    No julgamento das ADI´s, esta Corte ressaltou que o legislador, ao exigir o comum acordo para o ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica, objetivou reduzir o poder normativo da justiça do trabalho, seguindo as ‘boas práticas internacionais’ e privilegiar a autocomposição das partes, de modo que a norma coletiva editada seja fruto de um processo democrático, da vontade dos atores sociais e não da imposição unilateral do julgador. 



    [...] 



    E da leitura do voto prevalecente não se extrai qualquer tipo de limitação ou condicionante à validade da exigência do comum acordo no dissídio coletivo de natureza econômica. É ato formal, que se manifesta com a simples oposição de uma das partes ao dissídio ajuizado. Ele não depende do esgotamento das negociações entre as partes, nem que estejam em mesa de negociação, tampouco de que a parte justifique, fundamentadamente, a sua oposição. 



    Ao contrário, o texto trazido pela EC 45/2004, cuja constitucionalidade foi confirmada por esta Corte, exige o comum acordo para ajuizamento do dissídio ainda quando as partes tenham se negado a negociar e à arbitragem, sem quaisquer condicionantes. 



    [...] 



    Portanto, não se tem dúvidas de que, à luz das decisões de natureza vinculante desta Corte, a exigência do comum acordo prevista no art. 114, §2º, CF/88, é constitucional e constitui condição para prosseguimento da ação, independentemente do adimplemento ou cumprimento de qualquer requisito (documento 1, pp. 4-6 – grifei).



    Ao final, apontam os requisitos para o deferimento do pedido liminar e, no mérito, requerem: 



    Sejam julgados procedentes os pedidos formulados nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento das ADI´s 3392, 3423, 3431, 3432 e 3520, que confirmaram a constitucionalidade da exigência do comum acordo como condição para ajuizamento e processamento do dissídio coletivo de natureza econômica (documento 1, p. 20).



    A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino – CONTEE apresentou pedido para intervenção como amicus curiae (documento 48).



    Foram prestadas informações pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (documento 47).



    O Sindicato dos Professores e Auxiliares da Administração Escolar do Estado do Piauí – SINPRO/PI contestou a ação e destacou:



    A realidade que se revelou nas negociações coletivas das partes litigantes em 2023 foi de extrema indisponibilidade dos reclamantes para negociar. Diante desta situação caótica para o reclamado, tendo em vista não haver qualquer indicação para negociações sobre a CCT/2023, no dia 25/04/2023, o reclamado realizou uma assembleia para deliberar sobre o movimento paredista. A assembleia, por unanimidade votou para o Estado de Greve Geral da categoria. Após a deliberação positiva da assembleia para deflagração do Estado Geral de Greve, o reclamado oficializou os reclamantes sobre a deliberação daquela assembleia e solicitou do mesmo, no prazo de 48hs, a anuência para a propositura da Ação de Protesto. O prazo se findou no dia 28/04/2023 e os reclamantes não se manifestaram. 



    Cumpre ressaltar que a recusa dos reclamantes às negociações coletivas, bem como a sua negativa em assinar consensualmente a ação de protesto com a finalidade de ampliar-se o prazo da data base para a continuação das negociações, ocorreu estrategicamente nos últimos dias de vigência da CCT 2022/2023, que se exauriu no dia 30/04/2023. Tal atitude tinha a finalidade de fragilizar a atuação do reclamado na representatividade da categoria laboral, para fazer com que o reclamado perdesse a data base de sua categoria laboral, deixando as empresas livres para negociarem pessoalmente com os seus empregados sem seguir as normas coletivas.



    [...]



     No período de 06/07/2023 ao dia 13/07/2023, não houve qualquer diálogo entre os sindicatos porque os reclamantes não respondiam as solicitações de diálogo requeridas pelo reclamado. Da mesma forma, do dia 09/05/2023 ao dia 14/07/2023, mais de dois meses de “conversas” no tribunal, sempre se percebeu uma dificuldade muito grande em dialogar com os reclamantes porque não havia interesse e disponibilidade dos mesmos, nunca apresentaram propostas de negociação, o que demostrava o total desinteresse dos reclamantes à possibilidade de negociação.



    [...]



    Diante da intransigência declarada dos reclamantes, o reclamado deflagrou greve geral, conforme elencado abaixo:



     a) - Em 25/04/2023 foi realizada assembleia geral para deflagração de greve;



     b) - Em 25/04/2023 emissão dos ofícios informando sobre o movimento grevista que iria acontecer; 



    O movimento grevista ocorreu em decorrência da deliberada e notória ausência de vontade dos reclamantes em negociar e sem emitirem qualquer justificativa plausível. Não existiu qualquer explicação plausível pelos reclamantes para não apresentarem proposta de negociação, não anuírem a prorrogação da data base para negociar, seja por declaração expressa, seja por assinatura em conjunto de uma possível Ação de Protesto.



    [...]



    Em decorrência dos acontecimentos acima elencados, bem como a exaustiva afirmação dos reclamantes em aqui dizer que não deram anuência para o ajuizamento do processo nº 0080985-16.2023.5.22.0000, conclui-se que desde o inicio, os reclamantes nunca tiveram interesse em negociar a CCT de 2023, razão pela qual realizaram somente 2 duas reuniões, não apresentaram proposta, não aceitaram assinar protesto judicial para prorrogação da data base e não anuíram o ajuizamento do processo de dissidio coletivo nº 0080985-16.2023.5.22.0000. Todo esse comportamento dos reclamantes era regado a ausência de qualquer justificativa para embasar tais atitudes (documento 55, pp. 2-16).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência desta reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:



    RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TEMA 841. VEDADA A UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ADERÊNCIA ESTRITA DO OBJETO DO ATO RECLAMADO AO CONTEÚDO DO PARADIGMA. AUSÊNCIA. - Parecer pela improcedência da Reclamação (documento 113, p. 1).



    É o relatório. Decido. 



    Petição 57.143/2024 (documento 48).



    Dispõe o art. 138 do Código de Processo Civil:



    O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



     Percebe-se, portanto, que o Código de Processo Civil adota como requisitos de admissão de pessoa física ou jurídica na qualidade de amicus curiae a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, bem como a representatividade adequada.



    No caso, em razão da relevância da questão e da representatividade adequada, defiro o ingresso da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (CONTEE) como amicus curiae. Noto que suas razões já se encontram encartadas aos autos (doc. 48)



    Passo à análise da reclamação. 



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Os reclamantes alegam que a decisão do TRT22 é dissonante do entendimento firmado pelo STF porque desconsidera a exigência do comum acordo como condição para ajuizamento e processamento do dissídio coletivo de natureza econômica. 



    A favor de sua tese, os reclamantes invocam o Tema 841 da Repercussão Geral e as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 3.392/DF, 3.423/DF, 3.431/DF, 3.432/DF e 3.520/DF, julgadas em conjunto, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Por oportuno, transcrevo a ementa resultante: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. [...] 2. Art. 1º, da Emenda Constitucional nº 45/2004, na parte em que deu nova redação ao art. 114, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal. 3. Necessidade de ‘mútuo acordo’ para ajuizamento do Dissídio Coletivo. 4. Legitimidade do MPT para ajuizar Dissídio Coletivo em caso de greve em atividade essencial. 5. Ofensa aos artigos 5º, XXXV, LV e LXXVIII, e 60, § 4º, IV, da Constituição Federal. Inocorrência. 6. Condição da ação estabelecida pela Constituição. Estímulo às formas alternativas de resolução de conflito. 7. Limitação do poder normativo da justiça do trabalho. Violação aos artigos 7º, XXVI, e 8º, III, e ao princípio da razoabilidade. Inexistência. 8. Recomendação do Comitê de Liberdade Sindical da Organização Internacional do Trabalho. Indevida intervenção do Estado nas relações coletivas do trabalho. Dissídio Coletivo não impositivo. Reforma do Poder Judiciário (EC 45) que visa dar celeridade processual e privilegiar a autocomposição. 9. Importância dos acordos coletivos como instrumento de negociação dos conflitos. Mútuo consentimento. Precedentes. 10. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente (ADI 3.243/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 18/6/2020). 



    No julgamento do RE 1.002.295/RJ, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    É constitucional a exigência de comum acordo entre as partes para ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica, conforme o artigo 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004 (Tema 841 da Repercussão Geral). 



    Em que pese o reconhecimento da constitucionalidade da exigência de comum acordo entre as partes para ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica, o STF tem se manifestado no sentido de dispensar o requisito do mútuo consentimento diante de tentativas de negociação coletivas infrutíferas, desde que no contexto de deflagração de greve, a fim de que o direito de acesso jurisdicional não seja obstado. 



    Cito os seguintes julgados:



    AGRAVOS INTERNOS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. DISSÍDIO COLETIVO INSTAURADO NO CONTEXTO DA DEFLAGRAÇÃO DE GREVE. INAPLICABILIDADE DOART.114, §2º, DACONSTITUIÇÃO DAREPÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. TESE FIRMADA AO JULGAMENTO DO TEMANº 841 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO. PRECEDENTES. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da inaplicabilidade do art. 114, § 2º, da Magna Carta a hipóteses como a dos autos, em que a ‘propositura do dissídio coletivo se deu em momento posterior à deflagração da greve, medida extrema que configura exercício de autotutela e que esgota qualquer possibilidade de mútuo acordo para propositura da ação, tornando dispensável a exigência desse requisito como condição para instauração do dissídio coletivo (Rcl 50.386 AgR/RS, Min. Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23/6/2022). 2. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada pelo Tribunal de origem, providência inviável em sede recursal extraordinária (Súmula nº 279/STF). Desatendida a exigência prevista no art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravos internos conhecidos e não providos (ARE 1.400.750/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 20/6/2023 – grifei). 



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 5.794 E NA ADC 55. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PARADIGMA QUE TRATA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DECISÃO RECLAMADA QUE CONCERNE À CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. DISTINÇÃO QUE SE REVELA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO ARE 1.018.459 - TEMA 935 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA ÀS ADI’S 3.392, 3.423 E OUTRAS. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO COLETIVO INSTAURADO NO CONTEXTO DE DEFLAGRAÇÃO DE GREVE. DISPENSA DA EXIGÊNCIA DO MÚTUO CONSENTIMENTO NESSES CASOS. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 323. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE ULTRA-ATIVIDADE À NORMA COLETIVA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO COM VISTAS À RESOLUÇÃO DO CONFLITO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 56.848 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/9/2023 – grifei). 



    No caso concreto, observo que o TRT22 se distanciou desse entendimento, em afronta a precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Extraio trecho pertinente do voto condutor do acórdão reclamado:



    PRELIMINAR AUSÊNCIA DE COMUM ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 



    O SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO ESTADO DO PIAUÍ - SINEPE/PI E O SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE TERESINA - SET alegam que, nos termos do art. 114, § 2º, da CF/88, está ausente uma das condições para o desenvolvimento válido da ação que é o comum acordo entre as partes. Sustenta que desde as primeiras tratativas comunicaram ao suscitante que não assinariam pedido de protesto por data base, ou anuiriam para o aforamento do dissídio, motivo pelo qual requer a extinção do feito sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. O MPT recomenda a superação da preliminar em comento, sob o argumento de que a exigência de comum acordo para submeter questões de natureza econômica à intervenção estatal impositiva deve ser interpretada sempre em benefício da valorização da paz social e do entendimento direto entre os titulares de interesses. Não assiste razão aos suscitados. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1002295, com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese (Tema 841): 



    ‘É constitucional a exigência de comum acordo entre as partes para ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica, conforme o artigo 114, § 2o, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004’. 



    Examinando o julgado acima referido, é possível concluir que a análise da constitucionalidade da exigência de comum acordo entre as partes para ajuizamento de dissídio coletivo deixou de abordar a questão sob a ótica do princípio da boa-fé objetiva, isto é, a decisão do STF não se pronunciou sobre a possibilidade de que uma das partes negociantes, de forma unilateral, possa causar a frustração de outro direito garantido constitucionalmente, qual seja, o direito do trabalhador de obter o reconhecimento dos acordos e convenções coletivas de trabalho, conforme previsto no art. 7º, XXVI, da CF. 



    Assim considerando, foi construído o entendimento de que é exigível fundamentação que justifique a recusa por uma das partes ao ajuizamento do dissídio coletivo, sob pena de ser facultado, à outra parte, requerer o suprimento judicial do ‘comum acordo’, de modo a possibilitar o recebimento e processamento do dissídio coletivo. 



    No presente caso, os suscitados manifestam oposição ao ajuizamento do dissídio sem, contudo, justificar fundamentadamente a objeção, ou deixando de explicar razoavelmente a contraposição. Prefacial que se rejeita (documento 40, pp. 4-5 – grifei). 



    Nota-se que, nos fundamentos da decisão reclamada, não existe nenhuma menção à existência de greve da categoria.



    Ao contrário, conforme decidido pelo próprio TRT22, nos autos do Dissídio Coletivo de Greve 0088230-78.2023.5.22.0000, inexistia contexto de greve naquela oportunidade, motivo pelo qual extinguiu o processo: 



    In casu,   a presente demanda apresenta como objeto a decretação de licitude da greve anunciada para começar a partir de 04/08/2023 (Id cb6a99e). No entanto, não há notícia nos autos de que o movimento tenha efetivamente se concretizado, a ponto de contar com a participação significativa da categoria e afetar as atividades dos empregadores, o que aponta para a ausência de interesse processual no prosseguimento do feito.



    [...]



    Além disso,  observa-se que a causa de pedir apresentada na peça inicial coincide com aquela relativa ao Dissídio Coletivo de Natureza Econômica n. 0080985-16.2023.5.22.0000, envolvendo as mesmas partes, o qual se encontra em trâmite nesta Corte.  (doc. 37, pp. 3 e 4)



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal firmados nas ADI´s 3.392/DF, 3.423/DF, 3.431/DF, 3.432/DF e 3.520/DF. 



    Anote-se a Confederação Nacional dos Trabalhadores dos Estabelecimentos de Ensino (CONTEE) como amicus curiae. 



    Não há condenação em honorários, considerando a natureza da demanda na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator